Tribunal: TJDFT
Processo: 0711993-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711993-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VIDRAGGE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida em cumprimento de sentença (Proc. no 0702911-08.2019.8.07.0001), em que contende com VIDRAGGE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME. A decisão agravada indeferiu pedido de consulta e bloqueio via SISBAJUD, sob os seguintes fundamentos (ID 82879026): “Indefiro o pedido n. 01 de ID 82755720, tendo em vista que a diligência restou infrutífera (ID 71984344) e o pedido n. 02, porquanto isto é quebra do sigilo bancário e o fundamento seria o interesse de análise na movimentação do requerido.” Foram opostos embargos declaratórios (ID 83243631), os quais foram acolhidos parcialmente por meio da decisão de ID 84838100: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão de ID 82879026. Alega que a referida decisão incorreu em erro quando indeferiu o pedido de expedição demandado de constatação para penhora de bens existentes no endereço da executada, porquanto a medida não teria restado infrutífera, porque nunca chegou a ser realizada, uma vez que o endereço diligenciado estava equivocado. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Merece guarida a alegação de erro material, porquanto conforme se verifica nos autos, de fato, o endereço foi posteriormente corrigido (petição de ID 72412383). Ante o exposto, ACOLHO, neste ponto, embargos para sanar a contradição apontada e DETERMINO o prosseguimento do feito para fins de penhora de bens móveis do executado. Expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para satisfação do débito exequendo. Considerando que o exequente não formulou expressamente a indicação de bens e não manifestou o interesse no exercício da função de depositário, deverá o devedor ser nomeado fiel, por anuência tácita. Em relação ao segundo pedido dos embargos, mantenho a decisão de ID 82879026, porquanto a sistemática da penhora prevista no artigo 854 do CPC, não permite acesso à integralidade das informações bancárias do executado, mas tão somente às informações acerca da existência ou inexistência de valores suficientes para satisfação do crédito. Intimem-se e cumpra-se.” Em seu recurso, o agravante pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Quanto ao mérito, requer que seja disponibilizado o extrato bancário da agravada nos autos, mediante pesquisa por intermédio do sistema SISBAJUD, para viabilizar a continuidade do cumprimento de sentença. A Defensoria Pública pleiteou a realização de pesquisa por intermédio do sistema SISBAJUD, para a disponibilização nos autos dos extratos bancários da executada, possibilitando a identificação de eventuais movimentações financeiras e facilitando, assim, o resultado prático da execução. Afirma que o fundamento implícito de toda quebra de sigilo bancário é o interesse de análise da movimentação do titular da conta, não sendo este motivo idôneo para o indeferimento do pedido de acesso ao extrato bancário da agravada. Assevera que o pedido formulado pela agravante foi necessário diante da superação das demais medidas para a satisfação do crédito exequendo e deveria ter sido atendido, portanto, em consonância com a cláusula geral de cooperação (art. 6o do CPC), assim como por imposição da cláusula geral executiva (inciso IV do art. 139 do CPC). A disponibilização de extratos é a nova funcionalidade do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD, disponibilizada pelo CNJ, justamente para a possibilitar a localização de ativo. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, em que a Defensoria pede o pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 203,03, atualizados em setembro de 2019 (ID 44203161). Depreende-se dos autos de origem que foram realizadas diversas pesquisas judiciais, contudo, a parte exequente não obteve êxito em localizar bens do devedor. A pesquisa aos sistemas informatizados, mediante a quebra de sigilo bancário, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Embora constituam direitos individuais de todo cidadão, os sigilos bancário e fiscal não possuem caráter absoluto e, portanto, podem ser mitigados em situações excepcionais. Será plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD), inclusive com a obtenção de extratos bancários, mediante quebra do sigilo bancário, de forma excepcional, quando tal medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade e após esgotadas as tentativas de localização dos bens do devedor. Este é o entendimento de precedentes desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CONSTRIÇÃO DE BENS. PRECEDENTES STJ. CONSULTA AO SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECENTE CONSULTA AO BACENJUD. IMPEDIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A quebra do sigilo bancário do executado é admitida quando restar configurada a excepcionalidade do esgotamento das tentativas de localização de bens do devedor na via extrajudicial. Precedentes do STJ. 2. Considerando as novas utilidades implementadas pelo Convênio firmado entre o CNJ e o BACEN na modernização trazida pelo SISBAJUD, é possível a determinação de penhora online de ativos financeiros no novo sistema, ainda que tenha ocorrido recente consulta ao extinto BacenJud. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07450158120208070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 8/3/2021). “[...] O sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário possui finalidade similar ao sistema Bacenjud, com acréscimos de funcionalidades, viabilizando o acesso do Juízo a informações detalhadas sobre extratos de conta corrente, existência de contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS, possibilitando, outrossim, sejam bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações.[...]” (07454704620208070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 2/2/2021). No caso dos autos, diante dos indicio Dentro deste particular, defiro o pedido de liminar para permitir que seja feita a pesquisa BACENJUD, com a requisição de informações dos extratos da conta corrente da parte devedora. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator